Tribunal: TJBA
Processo: 0403331-53.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0403331-53.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA COSTA SANTANA e outros (3)

Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s):JULIANO RICARDO SCHMITT registrado(a) civilmente como JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXIGÊNCIA DE FIADOR APÓS A CONTEMPLAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CDC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA UM DOS
CONSUMIDORES IDOSOS
INTEGRANTES DA LIDE
. VULNERABILIDADE AGRAVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ELEVAÇÃO PARA 20% SOBRE O VALOR DAS CONDENAÇÕES ATUALIZADAS
. RECURSO DAS RÉS
DES
PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os pontos da sentença com os quais a parte não concorda, apresentando fundamentos jurídicos suficientes para o pleito de reforma.

2. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações entre consumidores e instituições financeiras, nos termos do art. 3º, §2º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

3. o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços ou por informações insuficientes ou inadequadas, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Configura prática abusiva e violação ao dever de informação a exigência de fiador para liberação da carta de crédito após a contemplação do consórcio, quando tal exigência não foi claramente informada no momento da contratação.

5. Os contratos que regulam relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão, nos termos do art. 46 do CDC.

6. Cláusulas contratuais que impliquem limitação de direito do consumidor devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, conforme disposto no art. 54, §4º do CDC.

7. A rescisão contratual por culpa exclusiva do fornecedor impõe a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, sem qualquer dedução a título de taxa de administração, fundo de reserva ou cláusula penal.

8. Configura dano moral indenizável a frustração da legítima expectativa dos consumidores idosos que, após pouparem por anos para realizar o sonho da casa própria e serem contemplados no consórcio, não conseguem adquirir o bem em razão de exigência superveniente não informada previamente.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a condição pessoal das vítimas, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e extensão do dano, bem como sua função compensatória e pedagógica.

10.
Quantum
indenizatório majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 para cada um dos autores, dada a vulnerabilidade agravada pela idade avançada, a frustração da expectativa de adquirir a casa própria e a capacidade econômica das instituições financeiras.

11. Considerando o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo (mais de 10 anos), é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor das condenações atualizadas, a serem destinados ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública (FAJDPE/BA).

12.
Recurso das rés
des
provido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0403331-53.2013.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante
s e apelados,
RAIMUNDA COSTA SANTANA e ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
e por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e BANCO ITAÚ S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do banco réu e
CONHECER
e
D
A
R

PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso dos autores, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora